Tribunal: TJDFT
Processo: 0755602-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. ESCOLHA ABUSIVA DE FORO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia e o Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, originado de ação de obrigação de fazer cumulada com tutela de urgência e revisão de descontos indevidos.
2. A demanda foi ajuizada pelo consumidor residente em Samambaia, contra instituição financeira cuja agência também se situa na mesma circunscrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é possível o declínio de competência de ofício quando o consumidor, ocupando o polo ativo, elege foro diverso de seu domicílio e sem relação com o negócio jurídico, caracterizando escolha abusiva do foro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A competência territorial, quando o consumidor figura no polo ativo, possui natureza relativa, nos termos do art. 101, I, do CDC, permitindo ao autor escolher entre seu domicílio, o domicílio do réu, o foro contratual ou o local de cumprimento da obrigação.
5. A prerrogativa consumerista de facilitação da defesa não autoriza a escolha arbitrária de foro que não guarda relação com as partes ou com os fatos da demanda. Tal prática afronta os critérios legais de fixação da competência e caracteriza abuso na seleção do juízo.
6. Constatou-se que o consumidor reside em Samambaia e que a agência bancária envolvida se situa na mesma circunscrição, inexistindo qualquer fato relacionado ao foro de Brasília. Assim, a eleição do foro da capital revela escolha aleatória e injustificada.
7. A Lei 14.879/2024 introduziu o §5o ao art. 63 do CPC, estabelecendo que a propositura de ação em juízo aleatório constitui prática abusiva e autoriza o declínio de competência de ofício, reforçando o controle jurisdicional quando a escolha do foro compromete o interesse público e a eficiência da atividade jurisdicional.
8. Precedentes recentes deste Tribunal confirmam a possibilidade de declínio de ofício diante do exercício abusivo de escolha de foro por parte do autor, ainda que consumidor, notadamente quando não há vínculo entre o litígio e o foro eleito.
9. A adoção de foro desvinculado do domicílio das partes ou do ponto de contato do negócio jurídico contraria os princípios da boa-fé objetiva, da eficiência e da razoável duração do processo, justificando a atuação correcional para restabelecer o juízo natural competente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito conhecido. Declarada competente a Vara Cível de Samambaia, juízo suscitante.
Teses de julgamento:
"A escolha de foro pelo consumidor, quando figura no polo ativo, não pode ser arbitrária nem desvinculada do domicílio das partes ou do local do negócio jurídico."
"A eleição aleatória de foro caracteriza abuso e autoriza o declínio de competência de ofício, nos termos do art. 63, §5o, do CPC."
"A natureza relativa da competência territorial não impede o controle jurisdicional quando verificada escolha abusiva do foro."
Dispositivos relevantes citados:
Art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
Art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
Art. 5o e art. 6o do Código de Processo Civil (CPC).
Art. 63, §5o, do Código de Processo Civil (CPC), com redação da Lei 14.879/2024.
Art. 43 do CPC.
Súmula 33 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 667.721/MG, Rel. Min. Marco Buzzi.
TJDFT, Acórdãos 1991387; 1977338; 1977274; 1919313; 1889266 (decisões das Câmaras Cíveis relativas à escolha abusiva de foro e declínio de ofício)